Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TESE DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A natureza abstrata do delito de posse de munição de uso permitido, dispensa a efetiva demonstração de risco concreto ou perigo a bens jurídicos, de modo que basta a probabilidade de dano, não sendo necessária sua efetiva ocorrência, logo, independe da intenção do acusado de fazer ou não uso das munições. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
2. A tese de erro de proibição é incompatível com o crime de posse ilegal de munição, cuja lei foi objeto de intenso e amplo debate nacional, inclusive sendo a questão submetida a referendo popular, inviabilizando, como consequência lógica, a isenção ou diminuição da pena. Ademais, a referida excludente só tem lugar quando o réu se desincumbe do ônus de comprovar o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu no caso.
3. Apesar da possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância no caso de posse de uma pequena quantidade de munições, verifica-se que na presente hipótese não comporta a incidência do referido princípio, dada a reprovabilidade da conduta do apelante, o qual está sendo processado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.